Tribunal: TJES
Processo: 0008156-28.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008156-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela subtração de seis pares de sandálias avaliados em R$ 340,94 de estabelecimento comercial. A Defesa requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto e da multirreincidência do acusado; e (ii) estabelecer se a agravante da reincidência pode ser integralmente compensada pela atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pela prova oral produzida sob contraditório judicial e pela recuperação dos bens subtraídos.

4. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, consistentes na mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. A multirreincidência do acusado em crimes patrimoniais e a existência de ação penal em curso por roubo circunstanciado e corrupção de menores evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando a incidência da atipicidade material.

6. O valor dos bens subtraídos, correspondente a R$ 340,94, supera o parâmetro jurisprudencial de 20% do salário mínimo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da insignificância.

7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea mostra-se inviável em razão da multirreincidência do acusado, nos termos do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A individualização da pena impõe a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena intermediária para 01 ano e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa.

10. O regime inicial semiaberto deve ser mantido em razão da reincidência do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multirreincidência em crimes patrimoniais afasta a aplicação do princípio da insignificância quando evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta.

2. O valor do bem subtraído superior ao parâmetro jurisprudencial de 20% do salário mínimo impede o reconhecimento da inexpressividade da lesão jurídica.

3. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional.

4. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I, e 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP. STJ, REsp n. 2.108.506/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025. STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 585).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta.

Requer, subsidiariamente, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta.

Requer, subsidiariamente, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 09h12min, no estabelecimento comercial "Supermercado Carone Mall", localizado na Avenida Civit, nº 1996, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, o acusado Cássio Oliveira dos Santos subtraiu para si seis pares de sandálias da marca "Havaianas", avaliados no total de R$ 340,94 (trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos).

Consta que o acusado colocou cinco pares de chinelo dentro de sua mochila e calçou o par restante, saindo do local sem passar pelo caixa para realizar o devido pagamento. Contudo, a ação foi percebida pelo fiscal de loja, Mário Oliveira da Silva, que, ao presenciar o flagrante, abordou o acusado já na área externa do supermercado com o auxílio dos seguranças. Os produtos foram integralmente apreendidos e recuperados, e a Polícia Militar foi acionada para conduzir a ocorrência.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado nos termos da inicial acusatória.

Com efeito, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, considerando a prova oral produzida em contraditório judicial.

A controvérsia inicial reside na possibilidade de absolvição do acusado pela aplicação do princípio da insignificância. Entendo, todavia, que não assiste razão à Defesa.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412-0/SP).

No caso dos autos, todavia, verifico que o acusado é mutirreincidente na prática de crimes patrimoniais (processos nº 0011545-94.2018.8.08.0048 e 0000644- 33.2023.8.08.0035), além de responder a uma ação penal pela prática do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores (processo nº 0006687-77.2013.8.08.0021) fatores que, embora não afastem, por si sós, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, no caso dos autos, permitem concluir pelo maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado. Nesse sentido:

1. A reincidência e os maus antecedentes impedem, via de regra, a aplicação do princípio da insignificância.

2. A ausência de avaliação específica dos bens não conduz à atipicidade formal da conduta em crime tentado.

3. O princípio da insignificância deve ser aplicado de forma excepcional para evitar incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1º;

Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: Não há.

(REsp n. 2.108.506/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Além disso, a lesão ao bem jurídico não se revela inexpressiva, tendo em vista o valor do bem furtado, qual seja, R$ 340,94 (trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) ultrapassa o referencial de 20% (vinte por cento) do salário mínimo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para a aplicação do princípio da insignificância, em se tratando de vítima pessoa jurídica.

Destarte, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

No que concerne à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a Defesa pleiteia a compensação integral entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea. Sem razão, todavia.

O acusado, no caso dos autos, é reincidente específico no crime de furto e, além disso, ostenta outra condenação pela prática do crime de roubo.

Nos termos do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, nos casos de reincidência, a agravante deve preponderar, vejamos:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. STJ. 3ª Seção. REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 585) (Info 742).

Assim, embora seja indevida a compensação integral, deve ser realizada compensação proporcional entre a agravante e a atenuante, de forma que fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda, torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando a reincidência do acusado, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem a concessão de suspensão condicional da pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo a pena aplicada ao acusado para 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.